Tribunal: STF
Processo: HC 187778
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Caroline dos Santos Silva e outros em favor de Patrick de Jesus da Silva, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 574.839/SP.
    O paciente foi preso em flagrante delito, em 29.05.2019, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 129, caput, § 9º, 150, § 1°, 132 e 121, § 2º, II e III, c.c art. 14, II, todos do Código Penal (lesão corporal em contexto de violência doméstica, lesão corporal, violação de domicílio, perigo para a vida ou saúde de outrem e tentativa de homicídio qualificado). O magistrado de primeiro grau converteu o flagrante em prisão preventiva (evento 4, fls. 1/3). 
    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem (evento 4, fls. 22/28).
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do HC 574.839/SP (evento 5). 
    No presente writ, os Impetrantes alegam, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Aduzem excesso de prazo para formação da culpa, custodiado o paciente desde 29.5.2019. Ressaltam a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Requerem, em medida liminar, ‘que o paciente aguarde o julgamento deste writ em liberdade, expedindo-se alvará de soltura.’ No mérito, pugnam pela ‘concessão da ordem para deferir ao paciente os benefícios da liberdade provisória ou, subsidiariamente, substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, inc. I, IV e V, do CPP.’ 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator:
    ‘(…).
    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 
    Conforme relatado, busca-se, na presente impetração, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. 
    Inicialmente, verifico que as alegações concernentes à carência de fundamentação e dos requisitos da custódia cautelar; condições pessoais favoráveis e suficiência de medidas cautelares alternativas, não foram objeto de exame no acórdão impugnado, pois o Tribunal a quo reconheceu a indevida reiteração de pedido referente ao HC n. 2143037-90.2019.8.26.0000, cuja ordem foi denegada. 
    Desse modo, resta impossibilitado o exame por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. Nesse sentido, são os seguintes precedentes: 
    (…)
    Por outro lado, quanto ao excesso prazal, segue a transcrição do acórdão da Corte estadual que manteve a segregação antecipada: 
    Com efeito, pelo que consta dos autos digitais do processo de origem e das informações prestadas pela digna autoridade apontada como coatora, o paciente foi preso em flagrante em 26.05.2019 (fls. 1/2, daqui em diante sempre dos autos digitais do processo de origem), tendo, no dia seguinte, sua prisão flagrancial convertida em preventiva em audiência de custódia, para garantia da ordem pública, da instrução criminal, da aplicação da lei penal, assim como para preservar as vítimas (fl. 57/59). Oferecida a denúncia em 10.06.2019 (fls. 122/126), no dia 13.06.2019 recebida (fls. 128/129) e houve pedido de liberdade provisória indeferido no mesmo dia. No dia 14.06.2019 determinou-se a expedição de carta precatória para notificação do paciente para oferecimento da defesa prévia (fls. 137), a qual cumprida na data de 23.07.2019 (fls. 144/148). Em 01.08.2019, foi nomeado defensor para o réu (fl. 149).
    Em 15.08.2019 foi apresentada defesa prévia e em 19.08.2019 foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 19.09.2019 (fl. 156). Em tal data, foi realizada a audiência de instrução e julgamento, quando o douto magistrado decidiu aguardar a devolução da precatória expedida para a oitiva da testemunha de defesa Mareia Santos Nascimento Ferreira (fl. 193). Em 19.03.2020 foi proferida decisão mantendo a prisão preventiva e determinada a devolução da precatória em 05 dias. Porém, sobreveio a pandemia do COVID-19 ao tempo de expedição de precatória para interrogatório, com prazo de 90 dias. Em 19.03.2020, a defesa foi intimida da expedição de carta precatória para o interrogatório do réu.
    Não se deslembre que a jurisprudência tem entendido que "O prazo para concluir a instrução criminal deve obedecer ao critério da razoabilidade. Sem sentido fazer a soma aritmética do tempo de cada ato processual. A norma jurídica não pode ser interpretada formalmente" (STJ, RHC nº 2.635/RS). 
    A corroborar tal conclusão, verifica-se, ainda, que a douta autoridade apontada como coatora apreciou com presteza todos os requerimentos deduzidos naqueles autos, sendo que, atualmente, já foi determinada a expedição de carta precatória para interrogatório do réu (fls. 209). Não se pode deslembrar, ainda, o atual cenário extraordinário decorrente da pandemia do COVID-19, que, por certo trará esperada dificuldade para realização do ato processual pendente.
    Ademais, os prazos não são fatais e, ocorrendo justo motivo, como no caso -processo complexo, com diversas testemunhas, em que se apura crimes de natureza grave e com necessidade de expedição de cartas precatórias - não há que se falar em coação ilegal por excesso de prazo, mesmo porque só se tem por configurado o constrangimento ilegal, decorrente do atraso na conclusão do feito, quando, por desídia ou descaso, de forma injustificada, o Juízo prolonga a instrução do processo, o que, à evidência, não é o caso dos autos, não havendo, pois, que se falar em ofensa ao princípio da razoável duração do processo, não sendo possível atribuir ao Juízo a demora reclamada na inicial (fls. 115/117). 
    Com efeito, esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. 
    Na hipótese, a meu ver, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. A insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às suas peculiaridades, considerando a complexidade do processo, no qual se apura múltiplos delitos de natureza grave (lesão corporal em contexto de violência doméstica; lesão corporal; violação de domicílio; perigo para a vida ou saúde de outrem e tentativa de homicídio qualificado) e testemunhas, e, com necessidade de expedição de cartas precatórias. 
    Ademais, consta do acórdão guerreado que a prisão em flagrante foi efetuada em 26/5/2019, sendo a denúncia ofertada em 10/6/2019 e recebida em 13/6/2019. Foi nomeado defensor para o paciente em 1º/8/2019 e apresentada defesa prévia em 15/8/2019. Realizada a primeira audiência de instrução e julgamento em 19/9/2019, o Magistrado decidiu aguardar a precatória expedida para a oitiva da testemunha de defesa. Na data de 19/3/2020 foi proferida decisão mantendo a prisão preventiva, estando pendente de cumprimento a carta precatória para interrogatório do réu. Vê-se, portanto, que o feito já se encontra prestes a se findar. 
    Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora, como bem fundamentado pelo Tribunal de origem. 
    A propósito, colaciono os seguintes precedentes: 
    (…)
    Por fim, verifica-se que a necessidade de revisão da prisão preventiva à luz da pandemia de COVID-19 e o risco de contaminação da população carcerária, não foram objeto de análise no acórdão impugnado, o que obsta o exame por este Tribunal Superior de Justiça, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. 
    No mesmo sentido, confiram-se: 
    (…)
    Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, inciso XVIII, a, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus.”
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    Por outro lado, não detecto manifesto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus.
    De partida, os temas relacionados à ausência de fundamentação e dos requisitos da custódia cautelar, bem como sobre a suficiência de medidas cautelares alternativas, não foram objeto de exame no ato dito coator, a inviabilizar, nesses pontos, a análise do writ. O fato de tais temas terem sido apreciadas pela Corte local em outro habeas corpus, segundo esclarecem os Impetrantes, não viabiliza a análise diretamente por esta Suprema Corte, sob pena de apreciação per saltum, uma vez que a abertura de instância a esta Suprema Corte exige a apreciação da suposta ilegalidade por Corte Superior. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.2.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.2.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 3.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.2.2017.
    Quanto ao alegado excesso de prazo, nada colhe o writ.
    A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. Na espécie, não configurado o alegado excesso de prazo, até porque a melhor compreensão do princípio constitucional aponta para processo sem dilações indevidas, em que a demora na tramitação do feito há de guardar proporcionalidade com a complexidade do delito nele veiculado e as diligências e os meios de prova indispensáveis a seu deslinde. Nesse sentido o magistério de Daniel Mitidiero, que se endossa (Curso de Direito Constitucional, 2ª edição revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais).
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento” (HC 180.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 07.8.2012). 
    Na linha do ato dito coator, ‘consta do acórdão guerreado que a prisão em flagrante foi efetuada em 26/5/2019, sendo a denúncia ofertada em 10/6/2019 e recebida em 13/6/2019. Foi nomeado defensor para o paciente em 1º/8/2019 e apresentada defesa prévia em 15/8/2019. Realizada a primeira audiência de instrução e julgamento em 19/9/2019, o Magistrado decidiu aguardar a precatória expedida para a oitiva da testemunha de defesa. Na data de 19/3/2020 foi proferida decisão mantendo a prisão preventiva, estando pendente de cumprimento a carta precatória para interrogatório do réu. Vê-se, portanto, que o feito já se encontra prestes a se findar. Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora, como bem fundamentado pelo Tribunal de origem.’ (original sem destaques). 
    Nesse contexto, não identifico ‘situação anômala’ a comprometer ‘a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.9.2017).
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora